Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-18.2019.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000275-18.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELIEL LENO AMORIM SOUZA (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ADRIANA LUISA DE SOUZA - CPF: 004.600.371-10 (VÍTIMA), MANOEL DE SOUZA - CPF: 057.544.011-24 (VÍTIMA), JEAN EDUARDO DA SILVA - CPF: 054.981.671-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ERICK SALES DE ARRUDA LEMES - CPF: 062.808.171-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000275-18.2019.8.11.0028

APELANTE: ELIEL LENO AMORIM SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES SEGURAS DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE – PENA APLICADA CORRETAMENTE EM TODAS AS FASES DOSIMÉTRICAS – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações seguras e coesas da vítima nas duas fases procedimentais, com especial destaque para o categórico reconhecimento do réu como um dos autores do delito, são suficientes para alicerçar a condenação.

Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando os parâmetros utilizados pelo magistrado singular [de aumento e diminuição], em todas as fases, mostram-se proporcionais ao caso concreto.

A fixação de pena acima de 8 (oito) anos de reclusão impossibilita a imposição de regime prisional diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000275-18.2019.8.11.0028

APELANTE: ELIEL LENO AMORIM SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELIEL LENO AMORIM SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (Código 167719), que o condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa – artigo 157, §2º inciso II e V e §2º-A inciso I do Código Penal por duas vezes.

O apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena [em todas as fases] e a fixação de regime menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020